Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento da ação principal, Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016. Retifique-se a atuação no tocante à modalidade do recurso, tendo em vista que os Embargos de Declaração já foram apreciados. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora